Tribunal: TJSP
Processo: 2217548-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Título judicial - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação da executada – Hipótese de pagamento integral do débito pela autora anteriormente ao Cumprimento de Sentença – Juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão – Inteligência do art. 85 § 16 do Código de Processo Civil - Agravo provido.